Tribunal: TJMT
Processo: 1000729-21.2023.8.11.0034
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000729-21.2023.8.11.0034
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direito Autoral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD - CNPJ: 00.474.973/0001-62 (APELADO), PATRICK ALVES COSTA - CPF: 874.781.531-00 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE DOM AQUINO - CNPJ: 03.347.119/0001-23 (APELANTE), EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.541-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. DIREITOS AUTORAIS. ECAD. OBRIGAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS E FISCAIS. LEGITIMIDADE DO ECAD. LEGALIDADE DOS VALORES FIXADOS. REGULAMENTO E TABELA DO ECAD QUE FIXAM OS PREÇOS DE RETRIBUIÇÃO DOS DIREITOS AUTORAIS. VALOR COBRADO POR ESTIMATIVA DE RECEITA BRUTA. LEGALIDADE DA COBRANÇA. INÉRCIA DO APELANTE EM COMPROVAR A RECEITA DE CADA EVENTO (ART. 98, § 3º, DA LEI N.º 9.610/98 E ARTS. 10, I; 11 E 46 DO REGULAMENTO DE ARRECADAÇÃO DE 2015 DO ECAD). RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (ECAD) possui legitimidade para fixar os valores de retribuições devidas pela utilização de obras musicais, conforme previsto na Lei 9.610/98 e ratificado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

2. A obrigatoriedade de apresentação de documentos contábeis e fiscais relacionados aos custos musicais de eventos está em consonância com o princípio da transparência e visa garantir a correta apuração dos valores devidos.

3. A responsabilidade pelo pagamento de direitos autorais, conforme o art. 68 da Lei 9.610/98, é do usuário das obras musicais, sendo sua obrigação informar a relação de obras utilizadas e os artistas envolvidos.

3. A fixação dos valores pelo ECAD, baseada em critérios próprios e aprovada em Assembleia Geral, é presumidamente correta, na ausência de elementos que demonstrem o contrário.

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE DOM AQUINO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Aquino, nos autos da Ação de Indenização por Perdas e Danos identificada pela numeração única: 1000729-21.2023.8.11.0034, movida pelo
ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO (ECAD)
, que julgou procedente a pretensão inicial com a finalidade de condenar a parte requerida a obrigação de juntada/apresentação de documentos/contratos contábeis e fiscais atinentes ao custo musical dos eventos “65 anos Dom Aquino – Show Naiara Azevedo” em 14/04/2023 e “32° EXPOVALE 2023” de 07/06/2023 à 10/06/2023, sob pena de se considerar os valores apurados por estimativa através de cálculo da parte exequente, e, condenar a requerida a obrigação de pagamento de 10% (dez por cento) do custo musical dos eventos “65 anos Dom Aquino – Show Naiara Azevedo” em 14/04/2023 e “32º EXPOVALE 2023” de 07/06/2023 à 10/06/2023 ou, alternativamente, por parâmetro físico nos termos do artigo 12 do regulamento de arrecadação consolidado do ECAD (Id: 229287694).

Inconformada, a parte apelante argumenta que, O ECAD não especificou quais autores e obras foram utilizados e como as cobranças foram efetuadas.
Continua afirmando quanto à ilegalidade dos valores fixados pelo ECAD, argumentando que não houve comprovação adequada dos custos dos eventos.

Asseverou que, a apresentação dos documentos fiscais e contábeis referentes aos custos musicais dos eventos era impraticável e onerosa
.
Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação, para que seja reformada a sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais (Id: 229287698).

Por sua vez, a parte apelada apresentou contrarrazões, arguindo que tem legitimidade para fixar os valores das retribuições devidas pela utilização musical, conforme regulamentação aprovada em Assembleia Geral e ratificada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ).
Narrando que, o ônus de informar a relação de obras utilizadas e os artistas envolvidos é do usuário das obras, conforme estipulado no §6º do art. 68 da Lei 9.610/98, bem como que, a cobrança foi feita de acordo com os critérios estabelecidos pelo Regulamento de Arrecadação Consolidado do ECAD, considerando os custos musicais dos eventos
.

Ao final, manifesta pelo desprovimento do recurso de apelação
(Id: 229287703)

.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

De início, reconheço presentes os pressupostos de admissibilidade, o que motiva o conhecimento do recurso.

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Dom Aquino contra sentença proferida pela Vara Única daquela Comarca, que julgou procedente a Ação De Indenização por Perdas e Danos ajuizada pelo
ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO (ECAD)
, condenando o
MUNICÍPIO DE DOM AQUINO
ao pagamento de direitos autorais pela execução pública de obras musicais nos eventos "65 anos Dom Aquino – Show Naiara Azevedo" e "32ª EXPOVALE 2023".

Após uma análise detalhada dos autos e das razões apresentadas pelas partes, o desprovimento do recurso de apelação se impõe, ensejando a ratificação integral da sentença objurgada.

Inicialmente, esclarece que, a legitimidade do ECAD para a cobrança e fixação de valores referentes aos direitos autorais está solidamente estabelecida no ordenamento jurídico brasileiro, encontrando respaldo tanto na legislação quanto na jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

O art. 99 da Lei 9.610/98 (Lei de Direitos Autorais) é cristalino ao estabelecer:

"Art. 99. A arrecadação e distribuição dos direitos relativos à execução pública de obras musicais e literomusicais e de fonogramas será feita por meio das associações de gestão coletiva criadas para este fim por seus titulares, as quais deverão unificar a cobrança em um único escritório central para arrecadação e distribuição, que funcionará como ente arrecadador com personalidade jurídica própria, observado o art. 98."

O Superior Tribunal de Justiça, em inúmeras oportunidades, reafirmou essa prerrogativa do ECAD. No julgamento do AgInt no AREsp 473.112/SP, a Quarta Turma do STJ assim se manifestou:

"O ECAD é parte legítima para a cobrança de direitos autorais independentemente de prova da filiação do titular da obra, uma vez que a agremiação possui legitimidade extraordinária para a defesa dos direitos autorais em juízo."

Ademais, a Súmula 63 do STJ consolida este entendimento ao afirmar que:

"são devidos direitos autorais pela retransmissão radiofônica de músicas em estabelecimentos comerciais".

O argumento do apelante de que o ECAD deveria ter especificado quais autores e obras foram executados não encontra amparo legal. O §6º do art. 68 da Lei 9.610/98 é inequívoco ao atribuir esse ônus ao usuário das obras musicais:

"§ 6º O usuário entregará à entidade responsável pela arrecadação dos direitos relativos à execução ou exibição pública, imediatamente após o ato de comunicação ao público, relação completa das obras e fonogramas utilizados, e a tornará pública e de livre acesso, juntamente com os valores pagos, em seu sítio eletrônico ou, em não havendo este, no local da comunicação e em sua sede."

O STJ, no julgamento do REsp 526.540/RS, reiterou esse entendimento:

“Não é necessário que seja feita identificação das músicas e dos respectivos autores para a cobrança dos direitos autorais devidos, sob pena de ser inviabilizado o sistema causando prejuízo aos titulares”.

Esta posição jurisprudencial visa garantir a efetividade do sistema de proteção aos direitos autorais, evitando que se torne inviável a arrecadação devido a exigências probatórias excessivas.

Os valores cobrados pelo ECAD são estabelecidos conforme Regulamento de Arrecadação aprovado em Assembleia Geral, com base nos critérios previstos na Lei 9.610/98. O STJ, no REsp 1160483/RS, reconheceu a validade desse mecanismo:

"Os valores cobrados a título de direitos autorais são fixados unilateralmente pelo ECAD, mediante critérios próprios de aferição, presumindo-se corretos diante da ausência de elementos que demonstrem o contrário."

Além disso, o art. 98, §3º da Lei 9.610/98 prevê expressamente que:

"§ 3º Caberá às associações, no interesse dos seus associados, estabelecer os preços pela utilização de seus repertórios, considerando a razoabilidade, a boa-fé e os usos do local de utilização das obras."

Portanto, a fixação dos valores pelo ECAD está em conformidade com a legislação vigente e a jurisprudência consolidada.

A determinação para que o Município apresente os documentos contábeis e fiscais relacionados ao custo musical dos eventos está em plena consonância com o princípio da transparência que deve nortear os atos da administração pública, previsto no art. 37 da Constituição Federal.

Ademais, essa exigência encontra respaldo no art. 396 do Código de Processo Civil:

"Art. 396. O juiz pode ordenar que a parte exiba documento ou coisa que se encontre em seu poder."

A apresentação desses documentos é crucial para a correta apuração dos valores devidos, garantindo assim a justa remuneração dos titulares dos direitos autorais.

Embora a revelia não produza efeito contra a Fazenda Pública, conforme o art. 345, II do CPC, ela corrobora a narrativa apresentada pelo ECAD quanto à realização dos eventos e à falta de pagamento dos direitos autorais.

No caso em tela, a revelia do Município, ainda que não produza todos os seus efeitos, reforça a verossimilhança das alegações do ECAD.

A responsabilidade do Município pelo pagamento dos direitos autorais decorre diretamente do art. 68 da Lei 9.610/98:

"Art. 68. Sem prévia e expressa autorização do autor ou titular, não poderão ser utilizadas obras teatrais, composições musicais ou lítero-musicais e fonogramas, em representações e execuções públicas."

O §4º do mesmo artigo esclarece:

"§ 4º § 4º Previamente à realização da execução pública, o empresário deverá apresentar ao escritório central, previsto no art. 99, a comprovação dos recolhimentos relativos aos direitos autorais."

Portanto, é inequívoca a responsabilidade do Município pelo pagamento dos direitos autorais, independentemente da obtenção de lucro direto ou indireto com os eventos.

Nesse sentido, vejamos como esse Egrégio Tribunal de Justiça tem decidido em casos análogos:

“RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PRECEITO LEGAL COM PEDIDO DE LIMINAR C/C PERDAS E DANOS – ECAD – DIREITO AUTORAL – SHOWS MUSICAIS AO VIVO – PRELIMINAR DE SENTENÇA CITRA PETITA REJEITADA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM ACOLHIDA - PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA – PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL PREJUDICADA - MEDIDA INIBITÓRIA CONCEDIDA - LEI 5.988/73 COM ALTERAÇÕES DA LEI 9.610/98 – ESTATUTO E REGULAMENTO DE ARRECADAÇÃO CONSOLIDADO - TABELA DE VALORES - FIXAÇÃO VÁLIDA – PERCENTUAL SOBRE A RECEITA BRUTA AUFERIDA NA COMERCIALIZAÇÃO DOS INGRESSOS - TERMO INICIAL DE JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC AO INVÉS DE IGPM – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO QUANTO AO PRIMEIRO APELANTE – RECURSO DESPROVIDO QUANTO AO SEGUNDO APELANTE - . 1. Apelações Cíveis interpostas em face da sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que julgou procedente o pedido inicial da Ação de Cumprimento de Preceito Legal com Pedido de Liminar c/c Perdas e Danos, com base no artigo 269, I, do CPC/73.
2. O ECAD possui legitimidade ativa para a propositura da ação de cobrança de direitos autorais, com fundamento na Lei 5.988/73, alterada pela Lei 9.610/98 – Lei dos Direitos Autorais - LDA.
3.Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam acolhida, para afastar a responsabilidade da entidade privada que apenas locou o espaço para a empresa responsável pelo evento. 4. Medida inibitória concedida em favor do primeiro Apelante, com base no artigo 105, da Lei 9.610/98.
5. É pacífico o entendimento de que o ECAD possui legitimidade para determinar os critérios para fixação do valor a ser cobrado a título de direito autoral.
6. Valor da condenação em primeira instância mantido, uma vez que obedeceu os parâmetros legais. 7.
Regulamento de Arrecadação é instrumento hábil para o enquadramento do usuário nas tabelas de preços fixadas pelo ECAD
. 8. Sentença parcialmente reformada para excluir o SEBRAE/MT do polo passivo da demanda, conceder medida inibitória, com base no artigo 105 da Lei 9.610/98 e estabelecer o INPC como indexador para a correção monetária. 9. Recurso parcialmente provido quanto ao primeiro Apelante. Recurso desprovido quanto ao segundo Apelante.” (TJ-MT - APL: 00134326820098110041 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 20/09/2017, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 04/10/2017) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PRECEITO LEGAL E REPARAÇÃO POR PERDAS E DANOS – EXECUÇÃO DE OBRAS MUSICAIS EM CASA DE EVENTOS SEM A DEVIDA AUTORIZAÇÃO NEM RECOLHIMENTO DOS RESPECTIVOS DIREITOS AUTORAIS – AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO – COBRANÇA CABÍVEL – RECURSO NÃO PROVIDO.
“A jurisprudência desta Corte Superior sedimentou o entendimento de que o ECAD possui legitimidade para ajuizar a demanda de cobrança de direitos autorais, sendo prescindível a prova da filiação ou autorização dos titulares do direito
” ( AgInt no REsp 1731503/RS). Não tendo os réus se desincumbido do ônus da prova que lhe é imposto pelo art. 373, inc. II, do CPC/15, deve ser mantida a sentença que os condenou ao pagamento dos direitos autorais.” (TJ-MT - AC: 10380022320178110041, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 08/03/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/03/2023) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER COM TUTELA INIBITÓRIA E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – DIREITOS AUTORAIS – ECAD - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA – REJEITADA – LEGITIMIDADE DO ECAD PARA COBRANÇA DOS DIREITOS AUTORAIS – COEXISTÊNCIA ENTRE O ART. 5º, XXVIII, “b” e INCISOS XVII E XX, DA CF/88 - ARTS. 98, CAPUT E §1º; E 99, CAPUT E §2º, DA LEI Nº 9.610/1998 - PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL – JUNTADA DE DOCUMENTOS EXTEMPORÂNEOS NA FASE RECURSAL – PRECLUSÃO – NÃO COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA NO MOMENTO OPORTUNO – PRELIMINAR ACOLHIDA – REGULAMENTO E TABELA DO ECAD QUE FIXAM OS PREÇOS DE RETRIBUIÇÃO DOS DIREITOS AUTORAIS – VALOR COBRADO POR ESTIMATIVA DE RECEITA BRUTA – LEGALIDADE DA COBRANÇA – INÉRCIA DO APELANTE EM COMPROVAR A RECEITA DE CADA EVENTO (ART. 98, § 3º, DA

LEI N.º 9.610/98 E ARTS. 10, I; 11 E 46 DO REGULAMENTO DE ARRECADAÇÃO DE 2015 DO ECAD) – RECURSO NÃO PROVIDO. Na ausência de atuação direta do titular do direito autoral, o ECAD pode agir em seu nome, fixando os valores para a cobrança da referida contribuição, por meio de regulamento próprio. Inteligência dos arts. 98, caput e §1º, e 99, caput e §2º, da Lei nº 9.610/1998. Se os documentos juntados com a apelação se referem a fato ocorrido anteriormente à prolação da sentença e eram de conhecimento da parte, não constituem documentos novos a teor do art. 435 do CPC, ausente a demonstração de impossibilidade de juntada em momento oportuno, de modo que não devem ser conhecidos. Na ponderação entre o direito fundamental de associar-se ou permanecer associado e o direito fundamental de se obter retribuição por direitos autorais, possibilita-se o sistema de gestão coletiva de arrecadação e distribuição por meio do ECAD, previsto no art. 5º, XXVIII, “b”, da CF/88, sem ofensa ao art. 5º, XVII e XX, do Texto Maior. Precedente da ADI 2054 do STF.
É válido o critério de estimativa da receita bruta do evento realizado, previsto em regulamento de arrecadação do ECAD, para se cobrar os valores devidos pela execução de obras musicais, diante da inércia do devedor em comprovar o valor obtido com a receita do evento artístico-musical. Inteligência dos arts. 98, § 3º, da Lei nº 9.610/98 e 10, I; 11 e 46 do Regulamento de Arrecadação de 2015, do ECAD
. (N.U 1056671-22.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/04/2024, Publicado no DJE 30/04/2024) (destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ILEGITIMIDADE ATIVA E CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – EVENTO COM SHOW MUSICAL – DIREITOS AUTORAIS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO VALOR DA VENDA DE INGRESSOS – CÁLCULO POR ESTIMATIVA DO ECAD - POSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, em razão de a recorrente ter atendido aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, trazendo os fundamentos de fato e de direito, havendo pedido expresso de reforma da sentença a fim de que o dano moral fosse majorado. A jurisprudência pacífica do STJ consignou que o ECAD tem legitimidade ativa do para propositura de ação de cobrança independe de prova de filiação ou autorização dos autores nacionais ou estrangeiros.” (AgRg no AgRg no Ag 709.873/RJ, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/9/2008, DJe 08/10/2008). Constatado pelo magistrado haver provas suficientes para o seu livre convencimento, o julgamento antecipado da lide (art. 330, I, CPC/15), não implica cerceamento de defesa, sendo desnecessária a instrução probatória. Se a parte requerida não comprovou os preços dos ingressos vendidos nos dias do evento,
cabe ao ECAD, o qual detém a competência para fixar o preço da utilização das obras musicais, a partir de critérios próprios e de acordo com o Regulamento de Arrecadação, fixar os critérios de cálculo para apuração do montante a ser cobrado, através de cálculo por estimativa
. (N.U 1002965-28.2022.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2024, Publicado no DJE 04/03/2024) (destaquei)

Ante ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação,
DETERMINANDO
a
majoração dos honorários
sucumbenciais em 2% (dois por cento), totalizando o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §11°, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024